Tribunal: STF
Processo: HC 197849
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Diogo Prestes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 622.758/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c.c. o art. 40, incisos V e VI, da Lei n. 11.343/2006.
    Na visão da defesa, falta fundamentação para justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Defende a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art.  319).
    Refere-se, ainda, ao contexto em que se insere da pandemia do COVID-19, que reforçaria necessidade de substituição da custódia. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada, mediante imposição de medidas cautelares diversas ou a sua conversão em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
     1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características e circunstâncias delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
     2. Na hipótese, restou evidenciada a sofisticação no transporte de elevada quantidade de drogas: os Agentes não só esconderam a droga em compartimentos ocultos no veículo, como também utilizaram-se de batedores e crianças para disfarçar o transporte da maconha. 
    3. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    4. O Tribunal local salientou que não ficou demonstrado efetivo risco à saúde o Paciente e que o Acusado não apresenta qualquer enfermidade ou debilidade que o coloque no grupo de risco da pandemia. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    5. Ordem de habeas corpus denegada.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.
     Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pela Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a substancial quantidade e da diversidade das drogas apreendidas – 42,16kg (quarenta e dois quilos e dezesseis gramas) de maconha – escondidas em compartimentos do veículo, servindo-se, ainda, de batedores e de crianças para disfarçar o transporte da substância (fl. 83).” (Grifos da autora).
    Como visto, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na gravidade em concreto da conduta, a saber, a quantidade de droga apreendida (42,16kg de maconha). 
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, de outra parte, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com efeito, asseverou o STJ no acórdão recorrido que 
    “a Defesa não comprovou que o Acusado se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, não demonstrando que o Paciente esteja inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus e tampouco a existência de qualquer comorbidade. A Corte de origem, a propósito, asseverou que "o paciente não apresenta qualquer enfermidade ou debilidade que o coloque no grupo de risco da pandemia, não havendo demonstração do efetivo risco à saúde" (fl. 85). Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ.” (grifos da autora).
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente